Tribunal: TJSP
Processo: 0031232-51.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – Disputa entre a companheira do falecido e a esposa viúva – Prova nos autos demonstrando que a esposa estava separada de fato na época do falecimento e que não dependia economicamente do marido – Relação de união estável comprovada, tendo em vista que a companheira residia com o de cujus junto com o filho, fruto da relação, há mais de 10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – Disputa entre a companheira do falecido e a esposa viúva – Prova nos autos demonstrando que a esposa estava separada de fato na época do falecimento e que não dependia economicamente do marido – Relação de união estável comprovada, tendo em vista que a companheira residia com o de cujus junto com o filho, fruto da relação, há mais de 10 anos antes do óbito, havendo dependência econômica presumida e comprovada, mediante inscrição de seu nome na declaração do imposto de renda como dependente – Pensão por morte que deve ser concedida à companheira de forma imediata, nos termos do art. 300 do CPC/2015 – Redução da verba honorária para 10% sobre o valor da causa – Recurso da autora provido e Recurso da ré parcialmente provido.